Tribunal: TJDFT
Processo: 0716193-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716193-63.2022.8.07.0016 RECORRENTE: SALVIANA ANASTACIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À EFICÁCIA PLENA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 DA CRFB/88). DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a fornecer à autora transporte de ida e volta entre a sua residência e a Clínica da Vita Serviço de Assistência Clínica e Nefrológica LTDA, às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, no período das 07h às 11h, para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, ou custear os trajetos mencionados às suas expensas. 2. O recorrente alega, em síntese, que a Portaria n. 389/MS/2014 estabelece que as unidades que prestam serviços de diálise devem dar continuidade de assistência por meio de transporte somente aos pacientes em situação de urgência ou emergência e que a política pública hoje vigente não assegura aos pacientes em tratamento de diálise a realização de transporte individual. Argumenta que somente ao Poder Executivo, por meio de sua Secretaria de Estado de Saúde, é dado estabelecer a melhor política pública de saúde que, a um só tempo, bem atenda aos princípios constitucionais da integralidade e da universalidade do SUS. Reitera, por fim, que inexiste no âmbito da administração pública local um serviço de transporte individual de pacientes em regime de hemodiálise. Contrarrazões apresentadas. 3. Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. Cumpre ressaltar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". 5. Portanto, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso em apreço se materializa através da necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete a autora, considerando a situação delicada da mesma, conforme comprovado nos autos a partir do laudo médico anexado pela recorrida (ID 35263626). 6. Ademais, conforme o conjunto probatório dos autos, a requerente tem diagnóstico de Insuficiência Renal Crônica em estágio V; em situação de vulnerabilidade social, não possuindo condições socioeconômicas de custear/viabilizar o transporte três vezes por semana para realizar o tratamento de hemodiálise, essencial à sua sobrevivência (ID 35263624 e seguintes). Assim, diante do risco morte e da gravidade da situação da autora, a paciente não dispõe de condições físicas para realizar o trajeto entre casa e hospital sozinha, razão pela qual a recorrida não consegue fazer o uso de transporte público. 7. Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado se se assegurar os meios adequados para que a parte recorrida se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar os precedentes: (Acórdão 1206508, 07452827320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 13/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205190, 07037422520198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1376607, 07411722620218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1413625, 07547427920218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Portanto, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, a sentença não merece qualquer reparo. 9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. O Distrito Federal é isento de custas. O Distrito Federal, na forma da Súmula 421 do STJ, não é obrigado a pagar honorários para sua Defensoria Pública quando ela patrocina causa contra o ente público da qual faz parte. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1428409, 07161936320228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Por fim, cabe mencionar que o sistema processual vigente permite o cumprimento definitivo do julgado sobre parcela incontroversa, ainda que em autos apartados, admitindo, assim, a coisa julgada parcial, a teor do art. 523 do CPC. Nesse sentido, confira-se precedente do TJDFT: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE VENCEDORA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. COISA JULGADA PARCIAL. POSSIBILIDADE. 1. É possível o cumprimento definitivo de sentença contra a qual foi interposto recurso unicamente pela parte vencedora, em especial quando ausente a atribuição de efeito suspensivo pelo Tribunal, dado o alcance do princípio do ne reformatio in pejus. 2. Não há óbice ao cumprimento definitivo da sentença, ainda que promovido em autos apartados, desde que instruído com cópia dos documentos essenciais a seu processamento. 3. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença correm sempre por conta e risco do exequente, o qual responderá por eventuais prejuízos causados ao executado, em razão de eventual modificação ou anulação do título executivo judicial, ainda que por nulidade ou causa prejudicial reconhecida ex officio pelo Órgão Julgador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155545, 07189589120188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, registre-se não ser razoável exigir que a parte aguarde a fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal acerca do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, haja vista ser de interesse apenas da própria Defensoria, já tendo havido trânsito em julgado do capítulo da decisão atinente à condenação principal. Diante do exposto, determino seja o presente recurso SOBRESTADO (Tema n. 1.002/STF), com a certificação do trânsito em julgado parcial da condenação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente